Tribunal: TRF3
Processo: 0015241-17.2003.4.03.6102
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
76/366)

0015241-17.2003.4.03.6102

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ART. 543-B DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. REPERCUSSÃO GERAL NO RE N. 592.891/SP. ACÓRDÃO REFORMADO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO UF IMPROVIDAS.

-Com relação aos produtos provenientes da Zona Franca de Manaus, O Supremo Tribunal Federal em recente decisão proferida no RE 592.891/SP, sob o regime de repercussão geral, entendeu pela possibilidade do creditamento de IPI na aquisição direta de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus.

-Necessária a adequação do julgado ao quanto decidido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal, e negar provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0015241-17.2003.4.03.6102

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO S.A.

Advogado do(a) APELADO: FLAVIO DE SA MUNHOZ - SP131441

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0015241-17.2003.4.03.6102

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO S.A.

Advogado do(a) APELADO: FLAVIO DE SA MUNHOZ - SP131441

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de feito devolvido à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos dos arts. 543-B, § 3o, do CPC/73 e 1.040, II, do CPC/2015, ao fundamento de que o acórdão de fls. 383/384 não se amolda à orientação do E. STF, firmada no RE 592.891/SP.

É o Relatório.

'

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO S.A.

Advogado do(a) APELADO: FLAVIO DE SA MUNHOZ - SP131441

V O T O

Nos presentes autos pleiteia a impetrante ver reconhecido seu direito ao creditamento de IPI, na aquisição de insumos oriundos da Zona Franca de Manaus, no período de 01.01.04 a 31.12.05, em razão do contrato de fornecimento celebrado com a fornecedora Engepack Embalagens da Amazônia Ltda.

Pois bem.

O Decreto-Lei no 288/1967, em seu artigo 9°, instituiu isenção em relação ao imposto sobre produtos industrializados para as mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, nos seguintes termos:

Art. 9° Estão isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) todas as mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, quer se destinem ao seu consumo interno, quer à comercialização em qualquer ponto do Território Nacional.(Redação dada pela Lei no 8.387, de 30.12.91)

§ 1° A isenção de que trata este artigo, no que respeita aos produtos industrializados na Zona Franca de Manaus que devam ser internados em outras regiões do País, ficará condicionada à observância dos requisitos estabelecidos no art. 7° deste decreto-lei. (Incluído pela Lei no 8.387, de 30.12.91)

§ 2° A isenção de que trata este artigo não se aplica às mercadorias referidas no § 1° do art. 3° deste decreto-lei. (Incluído pela Lei no 8.387, de 30.12.91) (...)

Acerca da não-cumulatividade e do creditamento do IPI na entrada de produtos isentos, não tributáveis ou sujeitos à alíquota zero, o Supremo Tribunal Federal consolidou o seu entendimento ao julgar o RE 398.365/RS, sob o sistema de repercussão geral: "O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero".

Entretanto, especificamente em relação aos produtos provenientes da Zona Franca de Manaus, o Supremo Tribunal Federal adotou outra postura em recente decisão proferida no RE 592.891/SP, também julgado sob o regime de repercussão geral, cuja ementa restou assim redigida:

TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE. O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional. Recurso Extraordinário desprovido.

(RE 592891, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 19-09-2019 PUBLIC 20-09-2019)

Logo, tem o contribuinte direito ao creditamento do IPI em relação aos produtos adquiridos da Zona Franca de Manaus, no período de 01.01.04 a 31.12.05, objeto do contrato de fornecimento celebrado com a fornecedora Engepack Embalagens da Amazônia Ltda.

Portanto, o acórdão prolatado está em divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, em juízo de retratação, adoto o entendimento firmado no RE 592.891/SP e nego provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, consoante fundamentação.

É o meu voto

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ART. 543-B DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. REPERCUSSÃO GERAL NO RE N. 592.891/SP. ACÓRDÃO REFORMADO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO UF IMPROVIDAS.

-Com relação aos produtos provenientes da Zona Franca de Manaus, O Supremo Tribunal Federal em recente decisão proferida no RE 592.891/SP, sob o regime de repercussão geral, entendeu pela possibilidade do creditamento de IPI na aquisição direta de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus.

-Necessária a adequação do julgado ao quanto decidido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal, e negar provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu, em juízo de retratação, adotar o entendimento firmado no RE 592.891/SP e negar provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.